Tribunal: TJDFT
Processo: 0784329-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CARACTERIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a petição inicial não está acompanhada de documento essencial à propositura da ação, o juiz determinará complementação e, em caso de descumprimento, indeferirá a inicial, sem que isso implique error in procedendo ou cerceamento de defesa. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. I. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra respaldo nos artigos 321, 330, inciso IV. e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. II. A extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil. III. Apelação desprovida. (Acórdão 1683160, 07081302220218070004, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 17/5/2023). Preliminares rejeitadas.
2. Na hipótese, o autor pretende ver anulado o auto de infração no SA04391336 e, entre outros argumentos, alega irregularidades no processo administrativo, mas não apresentou cópia do processo administrativo correspondente ou sequer demonstrou a impossibilidade de obtê-lo perante o órgão de trânsito.
3. Transcorrido o prazo concedido ao autor, deve ser indeferida a inicial, tal como fez a sentença recorrida, cabendo ao interessado ajuizar outra demanda depois de obter os documentos essenciais ao processamento e julgamento da pretensão.
4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Com relatório.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.